Tribunal: TJSP
Processo: 1013613-45.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Autor ajuizou ação contra Banco C6 S/A requerendo a exibição de documentos relativos a empréstimos consignados e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente, determinando a exibição dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Autor ajuizou ação contra Banco C6 S/A requerendo a exibição de documentos relativos a empréstimos consignados e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente, determinando a exibição dos documentos, mas negou os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se a recusa inicial do banco em exibir os documentos gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos foram apresentados pelo réu após a contestação, cumprindo o dever de exibição.
Não houve comprovação de dano moral, pois a simples não exibição inicial não ultrapassa o mero aborrecimento. A notificação extrajudicial foi irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese: A exibição de documentos após contestação não gera direito a danos morais se não há recusa injustificada e não ultrapassa o mero aborrecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1016985-23.2014.8.26.0071, Rel. Des. Gil Cimino, j. 11/12/2014.